Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703213-14.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADAS: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE DESPACHO PATRÍCIA GIANE DAS NEVES LEITE, bem como DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma ser inaplicável o teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Quanto à segunda recorrente, argui a não incidência do óbice dos enunciados 13 e 83, ambos da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pedido para que as publicações referentes à segunda insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18228000. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018